Tribunal: TJPA
Processo: 0002602-65.2016.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002602-65.2016.8.14.0089

APELANTE: JUNIOR DUARTE TAVARES, RODRIGO LEAO DE LEAO, JOSIAS DE SOUZA GLORIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU JOSIAS DE SOUZA GLÓRIA. DECLARAÇÃO
EX OFFICIO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU RODRIGO LEÃO DE LEÃO. ARGUIÇÃO DO RMP DE 1º GRAU. PROCEDÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO ACOSTADA AOS AUTOS. RECORRENTE JÚNIOR DUARTE TAVARES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. INCABIMENTO. BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. PROCEDÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DE TAL CIRCUNSTÂNCIA. SÚMULA 444 DO STJ. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CONDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

2. Condenado o réu Josias de Souza Glória à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, diante do que dispõe o art. 109, inciso V, do CPB, tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, devendo, porém, ser observada a regra do art. 115 do CPB, por tratar-se de réu menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, fazendo com o que o prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, a 02 (dois) anos.

3. Retroagindo-se da data da publicação da sentença condenatória, até o recebimento da denúncia, transcorreu prazo superior ao necessário à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

4. Tendo em vista a existência nos autos da devida certidão de óbito, confirmando documentalmente a morte do réu Rodrigo Leão de Leão, bem como pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, deve ser julgada extinta a punibilidade do apelante em voga, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e artigos 61 e 62, da Lei Adjetiva Penal.

5. Resta provada, no caso, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em sua residência e de acordo com os depoimentos que o relacionavam à prática da traficância.

6. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

7. Não merece agasalho a pretendida desclassificação se o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, quando se observa a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, bem como as circunstâncias da prisão, que evidenciam a presença e usuários na residência do recorrente e de resquícios do uso de drogas.

8. A existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006.

9. Deve ser afastada, na aplicação da pena-base, a valoração negativa dos antecedentes criminais do acusado, nos termos do entendimento sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça.

10. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada. Precedentes.

11. Recurso conhecido e declarada,
ex offício
, extinta a punibilidade do réu JOSIAS DE SOUZA GLÓRIA, nos forma do art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro; extinta a punibilidade do apelante RODRIGO LEÃO DE LEÃO, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e artigos 61 e 62, da Lei Adjetiva Penal; e, relativamente ao réu JÚNIOR DUARTE TAVARES, acompanhando o parecer ministerial, parcialmente provido, para reconhecer em favor do réu o benefício do tráfico privilegiado, reduzindo-lhe as penas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa. Operado o trânsito em julgado para o
Parquet
, declarada, desde já,
ex officio
, extinta a punibilidade do réu JÚNIOR DUARTE TAVARES, pela prescrição da pretensão punitiva estatal em face da nova reprimenda a ele irrogada por esta instância
ad quem
. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de treze a vinte e dois de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RODRIGO LEÃO DE LEÃO, JOSIAS DE SOUZA GLÓRIA E JÚNIOR DUARTE TAVARES,
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que os condenou, todos como incursos nas sanções punitivas do tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às seguintes penas:

- Rodrigo Leão de Leão e Júnior Duarte Tavares,
à 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; e,

- Josias de Souza Glória,
às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo do fato criminoso.

Narra a
peça denunciativa
(ID 6482518) que no dia 17 de junho de 2016, por volta das 13h00min, policiais civis receberam informação, via denúncia anônima, de que quatro indivíduos estariam vendendo drogas em uma casa ao lado do estádio municipal de Melgaço/PA. Que, efetuada diligência ao local, os três recorrentes foram encontrados, juntamente com o menor S.S.D.F.V., de posse de 13 (treze) “trouxas” da substância conhecida popularmente como “maconha”, além de 01 (uma) barra da mesma substância. Acrescenta, ainda, que na residência existiam vários embrulhos de drogas já utilizados.

Em
razões recursais
(ID 6480510), alega a defesa a tese de insuficiência de provas quanto à autoria do crime relativo ao tráfico de entorpecentes, posto que não comprovada a destinação mercantil do material ilícito, pugnando pela consequente desclassificação para o tipo penal disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Roga, ademais, pelo reconhecimento do tráfico na sua modalidade privilegiada, consoante dicção do §4º, do art. 33, da LAD e por sua aplicação na fração de 2/3 (dois terços). Afirma que os réus são primários, com bons antecedentes, e que não há comprovação de que se dedicam a atividades criminosas ou de que integrem organização criminosa.

Aduz que o apontamento de processos penais em curso não é suficiente para se afastar a causa de diminuição em voga, pois a sua consideração viola a presunção de inocência. Que, nos autos, não há prova de condenação criminal definitiva.

No que pertine à dosimetria da pena, insurge-se contra a consideração dos maus antecedentes dos réus Rodrigo Leão de Leão e Júnior Duarte Tavares, posto que utilizados para incremento da pena base, em afronta ao entendimento sumular 444 da Corte Superior de Justiça; bem como, pela valoração da atenuante da menoridade relativa quanto a todos os recorrentes, com condução da pena abaixo do mínimo legal, diante da inconstitucionalidade da Súmula n.º 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 6480511), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do esmero defensivo, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante RODRIGO LEÃO DE LEÃO, diante da morte do agente, e de que seja mantida a decisão condenatória proferida pela douta Magistrada, reformando-a, apenas no ponto em que entendeu pela caracterização dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, em relação ao réu JÚNIOR DUARTE TAVARES. No mais, deve ser integralmente mantida, reconhecendo-se que JOSIAS DE SOUZA GLÓRIA E JÚNIOR DUARTE TAVARES cometeram o crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo defensivo, somente para que, no que tange aos réus Júnior Duarte Tavares e Rodrigo Leão de Leão, a sentença seja reformada quanto à circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, a fim de que a pena-base seja aplicada no mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1. Da ocorrência da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade do réu JOSIAS DE SOUZA GLÓRIA. Declaração
ex officio.

No caso
sub examine
, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao crime irrogado na sentença ao citado apelante, cuja declaração é
reconhecível de ofício
e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Com efeito, consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal.

In casu
, depreende-se que o apelante foi
condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e a 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006,
decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença à ID 6480507, pág. 9).

Assim, diante do que dispõe o art. 109, inciso V, do CPB, tem-se que o
prazo prescricional,
no caso em apreço, é de
04 (quatro) anos,
devendo, porém, ser observada a
regra do art. 115 do CPB,
por tratar-se de
réu menor de 21 (vinte e um) anos
à época do crime (Nascimento em 16/04/1998 – Certidão de Nascimento à ID 6482516, pág. 03), fazendo com o que o
prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para
02 (dois) anos.

Assim sendo, observa-se que, retroagindo-se da data da publicação da sentença condenatória, datada de 07/12/2018 (ID 6480508), até o recebimento da denúncia, em 16/08/2016 (ID 6482519), transcorreu prazo superior a 02 (dois) anos, aproximadamente, 02 (dois) anos e 03 (três) meses, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Nessa senda de raciocínio:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 180, CAPUT, C/C ART. 307, DO CPB.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. PROVIMENTO. CRIME PRATICADO EM 03/01/2015. DENÚNCIA RECEBIDA EM 06/03/2015. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 30/10/2020, CONDENANDO O RÉU A CUMPRIR 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. APELANTE QUE ERA, AO TEMPO DO CRIME, MENOR DE 21 ANOS – NASCIDO EM 06/11/1995. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 ANOS QUE DEVE SER REDUZIDO À METADE, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CPB. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 05 (SEIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. (TJE/PA, 8064329, 8064329, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21)

Assim sendo, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao apelante JOSIAS DE SOUZA GLÓRIA.

2. Da extinção da punibilidade do réu RODRIGO LEÃO DE LEÃO:

O Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pela declaração da extinção da punibilidade do apelante RODRIGO LEÃO DE LEÃO, diante da morte do agente, a teor do art. 107, inciso I, do CPB, pois,
“por meio de outros processos judiciais, tem inequívoca ciência da morte deste réu”.

Tendo em vista a existência nos autos da devida certidão de óbito (ID 6482517), emitida pelo Cartório Único Ofício de Registro Civil do Município de Melgaço/PA, confirmando documentalmente a morte do réu
RODRIGO LEÃO DE LEÃO
, ocorrida em 30 de setembro de 2019, bem como pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, julgo
extinta a punibilidade

do apelante em voga,
nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e artigos 61 e 62, da Lei Adjetiva Penal.

3. Teses apreciadas quanto ao recorrente
JÚNIOR DUARTE TAVARES:

3.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Alega a defesa a tese de insuficiência de provas quanto à autoria do crime relativo ao tráfico de entorpecentes, posto que não comprovada a destinação mercantil do material ilícito, pugnando pela consequente desclassificação para o tipo penal disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 6482517), que atesta a apreensão de material entorpecente com as seguintes características:

2- DO MATERIAL:

A evidência física constitui-se de: 14 (quatorze) embalagens, sendo uma em plástico transparente, duas em papel alumínio e onze em plástico branco, todas acondicionando erva seca, apresentando um peso bruto total de 18,557g (dezoito gramas e quinhentos e cinquenta e sete miligramas).

(...)

4- DO RESULTADO:

POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta-9-Tctrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis saliva L., popularmente conhecida como MACONHA.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

O Policial Civil
Neison da Costa Calixto
, em Audiência de Instrução, assim declara:

“(..) que: estava na prisão dos acusados em 17/06/2016: que estava em diligência juntamente com o IPC Paulo: que receberam denúncias anônimas de que no local estavam sendo comercializadas drogas: que o local era uma casa era uma casa ao lado do Estádio Municipal: que era residência do acusado Júnior Duarte Tavares: que chegou no imóvel por volta das 13:00 horas: que não encontrou ninguém na frente da residência: que foi solicitado ao morador da casa permissão para revista, a qual foi autorizada: que no imóvel existiam vários sacos plásticos pendurados na parede com pregos: que num desses sacos foram encontradas as drogas relacionadas no auto de apresentação e apreensão de fl.31-APF: que no momento em que a droga foi encontrada, ninguém assumiu sua propriedade: que posteriormente na delegacia o menor S. S. afirmou que a droga supostamente pertencia ao Júnior, pois ele que a vendia. (...)

eram 04 pessoas que estavam na casa: que só foi encontrado papel laminado: que a droga encontrada era maconha: que não sabe precisar a quantidade da droga encontrada, mas que foi realizado o laudo de constatação provisória e solicitado o definitivo ao Renato Chaves: que o Júnior e o Rodrigo Leão já foram presos por tráfico anteriormente. (...) o local não era conhecido como ponto de venda de drogas: que ao chegar ao local não sentiram cheiro de utilização de entorpecentes: que o menor S. aparentava estar drogado: que não foram encontrados valores em espécie nem outros apetrechos relacionados ao tráfico.”

Não destoa a narrativa apresentada pelo Policial Civil
Antônio Paulo da Costa Lobo
, quando, em juízo, detalha:

“(...) estava juntamente com o IPC Neison no momento da prisão: que e receberam denúncias anônimas por telefone: que no local da apreensão estava sendo realizada a venda e o consumo de drogas: que saíram em diligência após às 12:00 horas: que ao chegar ao local cercaram a residência e abordaram o dono da casa, pedindo permissão para realizar uma revista no imóvel, a qual foi autorizada: que o investigador Neison realizou a vistoria no imóvel: que a droga foi encontrada em sacos plásticos pendurados na parede: que no momento em que a droga foi encontrada ninguém

assumiu sua propriedade: que havia no chão da residência muitos resquícios de utilização exagerada de drogas; que pela quantidade a testemunha acredita que não era só os acusados que estavam consumindo, pois havia muitos vestígios.

(...)

que já conhecia o acusado Rodrigo Leão também por envolvimento com entorpecentes, já o acusado Júnior por furto: que acredita que pouco antes da abordagem estava havendo consumo de maconha no local; que a testemunha sentiu o cheiro de maconha no imóvel: que a droga apreendida estava individualmente embalada, bem como havia uma barra de maconha embalada: que acredita que pela quantidade possivelmente a droga seria vendida; que durante a prisão populares aplaudiram a atuação da polícia.

(...)

que os acusados estavam com os olhos vermelhos no momento da prisão: que se recorda que apenas a droga foi apreendida.”

Pende mencionar, ainda, as declarações do adolescente
S.S.D.F.,
que estava na companhia do réu no momento dos fatos:

“(...) que estava no momento da prisão dos acusados: que estava estudando: que não viu quando acharam a droga pois estava deitado: que a droga lhe foi apresentada dentro de um saco pelo IPC Neison: que não viu o acusado Júnior vendendo drogas: que acredita que o acusado Júnior vende drogas porque foi encontrado drogas na casa dele: que o informante reconhece sua assinatura no depoimento perante a autoridade policial de fl. 05 e05-vdo APF.
(...)
que já experimentou drogas; que na casa não viu ninguém utilizando; que nem sentiu o cheiro de drogas; que hoje é evangélico; que nunca viu Júnior com entorpecentes anteriormente; que na casa só tinha duas cadeiras; que o informante e o acusado Júnior estudavam algumas vezes no imóvel em que foi encontrada a droga; que não sabe se usou drogas, se antes ou depois do fato em questão; que não foi o Júnior que lhe ofereceu a droga, pois não o conhecia.”

Em depoimento, a mãe do referido adolescente, Senhora
Sandra Maria Souza Freitas
, assim explana em juízo:

“que não viu os acusados vendendo drogas, porém uma vizinha lhe disse que seu filho estava indo constantemente à casa do acusado Júnior e a alertou de que supostamente este vendia drogas; que no dia 17/06/2016, a vizinha do acusado Júnior, chamada ‘PRETA’, ligou para a testemunha e lhe disse: seu filho estava no imóvel do Júnior; que seu filho usava drogas na época dos fatos: que acredita que seu filho coletava dinheiro com familiares para comprar droga.”

O apelante
Júnior Duarte Tavares
, em interrogatório judicial, nega a autoria que lhe pesa, afirmando ser usuário de drogas, e que não sabe como a droga foi parar em sua residência. Que, às vezes, ele e os demais acusados se reuniam no local para o consumo de entorpecentes. Admite que foram encontrados papelotes de consumo de drogas em sua casa.

O réu
Rodrigo Leão de Leão
, já falecido, ao ser interrogado, afirma que a droga pertencia aos três acusados, e que todos estavam reunidos para o consumo do material ilícito. Que não recorda o nome de quem comprou a droga.

O réu
Josias de Souza Glória
, que teve extinta sua punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, ao exercer a sua autodefesa, salienta que parte da droga pertenciam aos três acusados. Que nunca presenciou o réu Júnior Duarte vendendo entorpecente.

De tudo que fora colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em sua residência e de acordo com os depoimentos que o relacionavam à prática da traficância.

Registre-se que a ação policial decorreu de denúncia anônima acerca da venda e uso de entorpecentes em determinada residência, que, após atuação policial, revelou-se ser de propriedade do apelante. Consta que, além da não irrisória quantidade de droga apreendida -
18,557g (dezoito gramas e quinhentos e cinquenta e sete miligramas) de “maconha”,
no local também foram encontrados

“
resquícios de utilização exagerada de drogas”,
o que confirma a versão de que ali não apenas era efetiva a comercialização do material ilícito como de que era destinado ao consumo de tais substâncias.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar” e “entregar a consumo”,
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Acerca da alegada condição de usuário, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso
sub judice
, não prospera a alegação defensiva de que a droga destinava-se ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário,
revelam-se, comumente concomitantes.

Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida
destinava-se à comercialização
, quando se observa a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, bem como as circunstâncias da prisão, que evidenciam a presença e usuários na residência do recorrente e de resquícios do uso de drogas.

Verifica-se, portanto, a finalidade especifica do réu, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida desclassificação.

Nesta seara de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA.
Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância. assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE”. (TJE/PA, 2020.02681981-71, 215.818, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25) (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse da recorrente. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. Descabido falar, portanto, em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.
(...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJE/PA, 2020.02489498-79, 215.431, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05) (grifei)

3.2. Da Dosimetria da Pena. Do Tráfico Privilegiado. Redimensionamento:

Roga a defesa pelo reconhecimento do tráfico na sua modalidade privilegiada, consoante dicção do §4º, do art. 33, da LAD e por sua aplicação na fração de 2/3 (dois terços), diante da primariedade, dos bons antecedentes e do fato de que não há comprovação de que o réu se dedica a atividades ilícitas ou de que integra organização criminosa.

Aduz que o apontamento de processos penais em curso não é suficiente para se afastar a causa de diminuição em voga, pois a sua consideração viola a presunção de inocência. Que, nos autos, não há prova de condenação criminal definitiva.

Ao indeferir a benesse, consignou o Magistrado de origem:

“(...) pontuo a impossibilidade de incidência da regra minorante prevista no art. 33, § 4° daLei11.343/2006, para os acusados Rodrigo Leão de Leão e Júnior Duarte Tavares haja vista que tais agentes não apresentam bons antecedentes, conforme atestam suas certidões de antecedentes juntadas aos autos.”

Aqui,
assiste razão à defesa.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Deve-se frisar que,
atualmente, o Superior Tribunal de Justiça curvou-se ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso, alterando seu entendimento acerca do assunto, no sentido de que
a existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006
,
verbis
:

“Ementa: Penal e processual penal. Tráfico privilegiado. Aplicação do redutor. Inexistência de indicação inequívoca de envolvimento em organização criminosa. Primariedade. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento. A existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma. Ordem concedida.”
(STF - HC 204523 AgR - Órgão julgador: Segunda Turma - Relator(a): Min. NUNES MARQUES - Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 16/11/2021 - Publicação: 03/02/2022)

“Ementa: 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida ou atividade habitual. 2. O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, possui o entendimento de que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Ressalva deste relator. 3. Não havendo sido apreendida quantidade tão expressiva de drogas com o paciente, mostra-se adequada e suficiente a redução de pena no patamar máximo de 2/3. (...).”
(STJ - HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NATUREZA DA DROGA. SEPARAÇÃO DE CRITÉRIOS. INVIABILIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA DE DOIS TERÇOS. ALTERAÇÃO DE REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria pela prática do crime de tráfico de drogas ficaram devidamente comprovadas pelo conjunto provatório acostados aos autos, especialmente pela confissão judicial do acusado, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, com a prisão em flagrante, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e laudo de exame pericial 2. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto. 3.
Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, não podem impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06). Precedentes STF e STJ
. 4. Não se admite a separação dos vetores "quantidade da droga" e "natureza da droga" com a finalidade de serem utilizados em circunstâncias ou fases distintas do processo e individualização da pena. 5. 6. Ausente critério idôneo a fundamentar menor percentual quanto à causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, deve a reprimenda ser reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços). 6. Aplica-se o regime aberto para o cumprimento da pena, em razão da quantidade aplicada e a primariedade do réu, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. Satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos. 8. Recurso provido.”
(TJDFT - Acórdão 1411213, 07098165820218070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso em testilha, é possível observar, pela análise dos autos e, mais precisamente, da CAC de ID 6482528, pág. 8-9, e da consulta ao impulso processual dos feitos nela referidos, que o apelante é primário e não ostenta outra condenação criminal, de modo que não há como se concluir que ele se dedica a atividades criminosas, fazendo jus à causa de diminuição em tela.

De outra banda, ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com
preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso
sub examine
, o recorrente foi surpreendido com quantidade não exacerbada de material entorpecente, além disso a natureza da substância (“maconha”), não se revela como a das mais nocivas.

Tais elementos não recomendam uma resposta penal mais rigorosa, sendo mais pertinente atribuir ao apelante a
fração de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

NOVA DOSIMETRIA

Passo a corrigir a pena aplicada ao apelante
JÚNIOR DUARTE TAVARES:

Na
primeira etapa
, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, afastando-se da avaliação empregada pelo Juízo
a quo
a valoração negativa dos antecedentes criminais do acusado, nos termos do entendimento sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Na
segunda fase
, inexistentes agravantes; embora faça o réu jus à atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), mantém-se a reprimenda no mínimo legal.

Consoante verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.” (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. (...) 2.
DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
(...). Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...)Relatora” (TJE/PA2020.00388514-68, 211.632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-05)

Na
etapa derradeira
, aplicada a benesse do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da LAD), reduzo a sanção em 2/3 (dois terços), determinando-a, de forma
DEFINITIVA e CONCRETA, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
:

Após operado o trânsito em julgado para o
Parquet
, declaro, desde já,
ex officio
, extinta a punibilidade do réu
JÚNIOR DUARTE TAVARES,
pela prescrição da pretensão punitiva estatal em face da nova reprimenda a ele irrogada por esta instância
ad quem
.

Conforme dicção do § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal.

In casu
, depreende-se que o apelante foi
condenado à
nova pena
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e a 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Nesse contexto, diante do que dispõe o art. 109, inciso V, do CPB, tem-se que o
prazo prescricional,
no caso em apreço, é de
04 (quatro) anos,
devendo, porém, ser observada a
regra do art. 115 do CPB,
por tratar-se de
réu menor de 21 (vinte e um) anos
à época do crime (Nascimento em 12/01/1998 – Documento de Identidade à ID 6482516), fazendo com o que o
prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para
02 (dois) anos.

Assim sendo, observa-se que, retroagindo-se da data da publicação da sentença condenatória, datada de 07/12/2018 (ID 6480508), até o recebimento da denúncia, em 16/08/2016 (ID 6482519), transcorreu prazo superior a 02 (dois) anos, aproximadamente, 02 (dois) anos e 03 (três) meses, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Ante o exposto, conheço do recurso,
declaro,
ex offício
, extinta a punibilidade do réu JOSIAS DE SOUZA GLÓRIA,
nos forma do art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro; julgo
extinta a punibilidade

do apelante RODRIGO LEÃO DE LEÃO,
nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e artigos 61 e 62, da Lei Adjetiva Penal; e, relativamente ao réu
JÚNIOR DUARTE TAVARES,
acompanhando o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
, para reconhecer em favor do réu o benefício do tráfico privilegiado, reduzindo-lhe as penas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Outrossim, operado o trânsito em julgado para o
Parquet
, declaro, desde já,
ex officio
, extinta a punibilidade do réu
JÚNIOR DUARTE TAVARES,
pela prescrição da pretensão punitiva estatal em face da nova reprimenda a ele irrogada por esta instância
ad quem
.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2022